Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Nos termos do artigo 27 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do feito é de uma das Turmas Criminais. Ante o exposto, determino a redistribuição do recurso a uma das Turmas Criminais do Eg. TJDFT. Intimem-se com urgência. Brasília/DF, 02 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal